Tribunal: TJMT
Processo: 1019668-04.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019668-04.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), COLIDER DISTRIBUIDORA DE GAS E ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.344.136/0001-07 (APELANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), CLAUDIO BARRINUEVO - CPF: 013.360.969-34 (APELANTE), ENEDINA PESSUTTI BARRINUEVO - CPF: 718.180.819-20 (APELANTE), Espólio de Enedina Pessutti Barrinuevo (APELANTE), ANDRESSA CAROLINA POLO - CPF: 041.497.961-30 (ADVOGADO), CLAUDIA ROSANA BARRINUEVO MELLO - CPF: 627.547.429-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO), ROSIMERI PESSUTTI BARRINUEVO - CPF: 744.534.329-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA PATRICIA BARRINUEVO CANOVA - CPF: 957.316.791-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA PATRICIA BARRINUEVO CANOVA - CPF: 957.316.791-34 (APELANTE), COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - CNPJ: 03.237.583/0001-67 (APELADO), LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ENEDINA PESSUTTI BARRINUEVO - CPF: 718.180.819-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO BARRINUEVO - CPF: 013.360.969-34 (APELADO), COLIDER DISTRIBUIDORA DE GAS E ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.344.136/0001-07 (APELADO), ROBERTA PATRICIA BARRINUEVO CANOVA - CPF: 957.316.791-34 (APELADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - CNPJ: 03.237.583/0001-67 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), ESPÓLIO ENEDINA PESSUTI BARRINUEVO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE

-
ALEGADA CONTRADIÇ
ÃO
- VALOR DE RESTITUIÇÃO DA MERCADORIA -
NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - RECURSO
NÃO
PROVIDO.

Ausente
qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A.

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

deu

parcial
provimento ao
s

dois
apelo
s interpostos, um pelos
ora
embarga
do
s e um pelo ora embargante,
assim ementado
(I
d.

21
7080654
)
:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS, USO DE MARCA, CESSÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS PACTOS - AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) - COMODATO DOS BOTIJÕES - NÃO DEVOLUÇÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ESBULHO - PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - ART. 205 CC - TERMO INICIAL DA CONTAGEM - ESBULHO - REJEITADA - RESTITUIÇÃO DEVIDA - VALOR DE MERCADO CONTABILIZADA A DEPRECIAÇÃO - CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ MORA PARA A DEVOLUÇÃO - CLÁUSULA PENAL QUE PREVÊ MULTA POR DESCUMPRIMENTO - APLICÁVEIS - CÁLCULOS A SEREM REALIZADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Ajuizada a ação dentro do prazo de 10 dias, previsto pelo art. 205 do CC, contados desde a data do esbulho, não se verifica a ocorrência de prescrição.

A rescisão do contrato firmado entre as partes gera a obrigação de restituição dos bens cedidos em comodato, pelo valor de mercado, contabilizada a depreciação, bem como ao pagamento da multa por atraso na devolução, como previsto no pacto.

É aplicável a cláusula que prevê aplicação da multa contratual porque a rescisão se deu por culpa da parte requerida, que descumpriu o pacto firmado e, sem sequer comunicar à autora, deixou de comercializar os produtos e não lhe restituiu os bens.

Alega que o acórdão é
contraditório
quanto
ao reconhecimento de desgaste dos bens, porque afirma que não há comprovação de que houve depreciação. Informa que opôs os embargos, também, com o fim de prequestionamento.
Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(Id.
220728193
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação da
embargante
,
o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses
d
a
embargante.

Com efeito,

quanto aos vícios alegados pela
embargante,
de
contradi
ção
quanto
ao reconhecimento de desgaste dos bens,
nota-se que a matéria fora expressamente e adequadamente tratada no acórdão embargado.

É de se notar que o acórdão reformou a sentença impugnada, para
apenas para determinar que a restituição deve se dar com base do valor de mercado dos botijões, contabilizada a depreciação
, em cálculo a ser feito em liquidação de sentença
.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...)
É possível extrair que as partes convencionaram a devolução dos vasilhames no prazo de 10 dias úteis contados do término da vigência contratual ou da data do distrato ou resolução.

Assim, não comprovada a devolução, é caso de manter a sentença que condenou a parte requerida ao ressarcimento dos bens ao autor.

Quanto ao valor do ressarcimento, a requerida requer seja determinada a redução, porque entende que é injusta a devolução pelo valor de mercado, já que os botijões foram utilizados por quase 9 anos, o que gerou desgaste e depreciação.

No ponto, entendo que assiste razão à requerida, porquanto os bens foram cedidos em 05.04.2006 (Id. 207884765) e, naturalmente, passaram por desgastes e depreciação.

Assim, a restituição deve se dar com base do valor de mercado dos botijões, contabilizada a depreciação, em
cálculo a ser feito em liquidação de sentença.
(...)”.

Verifica-se que, ao contrário das alegações apresentadas,
não há a ocorrência de contradição
.

Isso porque o acórdão não tem proposições inconciliáveis entre si e não se verifica incoerências entre a fundamentação e a conclusão.

Certo é que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela constante dentro do próprio julgado, entre o fundamento e o dispositivo e não aquela ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do julgamento e as teses das partes,menos ainda entre julgados outros
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
. 3. Não compete ao
eg
. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF). 4. Embargos de declaração rejeitados.”(
EDcl
no
AgInt
no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018,
DJe
04/09/2018).

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado.
3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” ((
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de
prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso se apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao

recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024